Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701064-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDUARDO COUTO DANTAS JUNIOR IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, com pedido liminar, impetrado por EDUARDO COUTO DANTAS JUNIOR em face de ato coator atribuído ao PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XLIV CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o indeferimento do pedido de inscrição preliminar do candidato no certame. Em suas razões (ID 42774075), o impetrante narra que se inscreveu no concurso público para ingresso na carreira da Magistratura do TJDFT, conforme edital XLIV, e que terá suas provas realizadas em Brasília no dia 05/02/2023. Diz que realizou o pagamento da taxa de inscrição, bem como cumpriu as demais etapas de juntada de documentos, inclusive com apresentação de foto recente, que teve os requisitos previamente verificados no próprio site do CEBRASPE. Afirma que, no entanto, teve sua inscrição preliminar indeferida, sem que a autoridade coatora fundamentasse a negativa, tomando conhecimento do ato apenas pela ausência do seu nome na relação provisória dos candidatos com a inscrição preliminar deferida, divulgada em 06.01.2023 (ID 42774097). Requer a concessão de liminar, para que seja determinado o deferimento da inscrição do impetrante, garantindo-lhe o direito de realização da prova objetiva no dia 05/02/2023. Ao final, pede a concessão da ordem, para reconhecer o direito líquido e certo de participação no concurso público. Preparo recolhido (ID 42774081). Brevemente relatados, decido. Pelo exame superficial dos documentos apresentados nos autos, não se constata o fundamento utilizado pela banca examinadora para o indeferimento da inscrição preliminar do candidato, presumindo-se a negativa tão somente pela ausência do nome do impetrante na relação provisória dos candidatos com a inscrição preliminar deferida, divulgada em 06.01.2023. Desse modo, considerando a proximidade da data designada para a prova objetiva e a necessidade de esclarecimento quanto ao motivo do indeferimento da inscrição preliminar do impetrante, o CEBRASPE deve ser intimado para que, no prazo de 48 horas, preste os esclarecimentos necessários à análise da situação do impetrante no certame. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar e DETERMINO que se oficie ao CEBRASPE, com urgência, para que, no prazo de 48 horas, informe nos autos o motivo do indeferimento da inscrição preliminar do impetrante. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Confiro à presente decisão força de mandado. Brasília, D.F., 19 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator